Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REGISTRO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença por falta de interesse processual. 1.1. Os autores pleiteiam o recebimento do cumprimento de sentença, visando à expedição de documento hábil para registro da sentença no cartório competente, sob argumento de que se trata da parte incontroversa dos pedidos, que não foram objeto do Recurso Especial interposto pela banca de advogados, na discussão dos honorários advocatícios.
2. A adjudicação dos imóveis foi deferida e a sua concretização depende de providência a ser adotada pelos autores, pois a sentença constitui título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário. 2.1. Para tanto, após a certificação do trânsito em julgado em relação à parte incontroversa, o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis constitui mero pedido de adoção de providência nos autos em que proferida a sentença condenatória. 2.2. Assim sendo, não há impedimento para que os apelantes requeiram a certidão de trânsito em julgado quanto à parte incontroversa, qual seja, a adjudicação dos imóveis e a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, nos autos em que proferida a sentença condenatória.
3. Não se encontra presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação que evidenciam o interesse de agir do pedido de cumprimento de sentença provisório, visando o registro da sentença no cartório competente, pois tal medida constitui mero pedido de adoção de providência nos autos em que proferida a sentença condenatória, como bem explicitou o magistrado. 3.1. Precedentes Turmários: (...) 2. Tendo sido a averbação do bloqueio na matrícula do imóvel nitidamente caráter acautelatório e, servindo ao final a sentença como título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário competente, não há se falar da necessidade ou utilidade do formal cumprimento provisório de sentença visando o singelo levantamento da antecedente medida, em prejuízo ao princípio da ampla publicidade dos atos de registro, inclusive quando apenas visaram produzir efeitos naturalmente transitórios, duradouros até o advento da sentença ao consolidar em si mesma a própria eficácia da medida cautelar deferida. Logo, ausente quaisquer elementos da trilogia que serve à aferição do interesse jurídico de agir, resulta incensurável o indeferimento da pretensão, sem incursão meritória. 4.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273544, 07037403720208070006, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
4. Irreparável a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em virtude da evidente ausência de interesse de agir.
5. Recurso improvido.